Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). SENTENÇA EXTRA PETITA. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. CUMULATIVIDADE. OUTORGA UXÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULA 332 STJ. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, a contestação impugnou a validade do contrato de fiança, não tendo a sentença decidido além da controvérsia. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
2. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de se cobrar cumulativamente a multa moratória e a cláusula compensatória por infringência de contrato de locação, quando decorrentes do mesmo fato gerador.
3. In casu, a causa à ação é apenas a falta de pagamento dos aluguéis atrasados. A mera demora na entrega do imóvel após a notificação do locatário, por curto espaço de tempo, é insuficiente para justificar a incidência de multa por inadimplemento contratual.
4. Nos termos do art. 819 do Código Civil, a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. A ausência de assinatura da 3a ré no contrato de fiança não pode ser suprida pelo alegado reconhecimento da dívida na contestação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal só pode ser arguida pelo cônjuge que não subscreveu o contrato ou por seus respectivos herdeiros, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A incidência da Súmula 332 do STJ, segundo a qual “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”, é reservada às hipóteses de impugnação pelo próprio cônjuge, seja por ação anulatória seja por oposição de embargos de terceiro.
7. Entende o STJ que os fiadores de contrato de locação são solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), ainda que não tenham anuído com aditivo contratual que preveja a prorrogação do contrato ou a majoração do valor do aluguel, resguardando-se a faculdade de exonerar-se mediante notificação resilitória, limitando-se sua responsabilidade ao valor de locação convencionado no contrato original (REsp n. 1.607.422/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 17.11.2017).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.